Tribunal: TJSP
Processo: 1064143-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação cível. Ação revisional de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão cc devolução de valores pagos. Improcedência em Primeiro Grau. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apresentação de documentos pelas rés. Ausência de prejuízo à autora.
Reajuste por sinistralidade. Ausência de comprovação da elevação dos custos e da sinistralidade, de forma a justificar a cobrança pretendida.

Ementa:

Apelação cível. Ação revisional de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão cc devolução de valores pagos. Improcedência em Primeiro Grau. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Apresentação de documentos pelas rés. Ausência de prejuízo à autora.
Reajuste por sinistralidade. Ausência de comprovação da elevação dos custos e da sinistralidade, de forma a justificar a cobrança pretendida. Ônus que incumbia às rés. Cláusula obscura. Violação ao dever de informação. Reajuste abusivo.
Restituição dos valores pagos. Adoção da tese fixada nos Recursos Especiais nos 1360969 e 1361182, do Rio Grande do Sul, relator Marco Aurélio Bellizze, sob o regime dos recursos repetitivos. Durante a vigência do contrato, o beneficiário pode rever as cláusulas a qualquer tempo. Já a pretensão de devolução de valores pagos a maior está sujeita a prazo prescricional trienal. Art. 206, §3o, IV, do CC/2002.
Impossibilidade de adoção dos índices da ANS como forma única de reajuste contratual. Demais cláusulas contratuais não foram objeto da ação e permanecem hígidas. Contrato ainda poderá ser reajustado anualmente e por faixa etária.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1064143-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DINORÁ CABRAL DOS INOCENTES, são apelados SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM parcial
provimento ao recurso de apelação. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064143-45.2018.8.26.0100 -Voto no 25596 - G
2
Voto no 25596
Apelação Cível no 1064143-45.2018.8.26.0100
Apelante: DINORÁ CABRAL DOS INOCENTES
Apelados: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Luiz Fernando Pinto Arcuri
Apelação cível. Ação revisional de mensalidade de plano
de saúde coletivo por adesão cc devolução de valores
pagos. Improcedência em Primeiro Grau. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Apresentação de documentos pelas
rés. Ausência de prejuízo à autora.
Reajuste por sinistralidade. Ausência de comprovação da
elevação dos custos e da sinistralidade, de forma a
justificar a cobrança pretendida. Ônus que incumbia às rés.
Cláusula obscura. Violação ao dever de informação.
Reajuste abusivo.
Restituição dos valores pagos. Adoção da tese fixada nos
Recursos Especiais nos 1360969 e 1361182, do Rio
Grande do Sul, relator Marco Aurélio Bellizze, sob o regime
dos recursos repetitivos. Durante a vigência do contrato, o
beneficiário pode rever as cláusulas a qualquer tempo. Já a
pretensão de devolução de valores pagos a maior está
sujeita a prazo prescricional trienal. Art. 206, §3o, IV, do
CC/2002.
Impossibilidade de adoção dos índices da ANS como forma
única de reajuste contratual. Demais cláusulas contratuais
não foram objeto da ação e permanecem hígidas. Contrato
ainda poderá ser reajustado anualmente e por faixa etária.
Apelação parcialmente provida.
Vistos.
Trata-se de ação movida por Dinorá Cabral dos
Inocentes em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e
Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, tendo por fundamento
abusividade de reajuste de plano de saúde por sinistralidade.
A demanda foi julgada improcedente, condenada a
autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064143-45.2018.8.26.0100 -Voto no 25596 - G
3
Apela
a
autora,
alegando,
preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, diz que os reajustes aplicados aos
planos coletivos não são fiscalizados pela ANS, não há participação do
consumidor na negociação dos índices, os reajustes estão previstos em
cláusulas obscuras, o consumidor é colocado em situação de manifesta
desvantagem, há violação ao dever de informação, a livre iniciativa deve
ser exercida de acordo com o princípio da previsibilidade do sacrifício
patrimonial.
Em suma, requer a conversão do julgamento em
diligência, para que as rés apresentem documentos, ou a reforma integral
da sentença, declarando-se a nulidade dos reajustes e das cláusulas
contratuais que o prevêem, substituindo-os pelos índices divulgados pela
ANS, condenando-se as rés a devolver os valores pagos a maior.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
com
oferecimento de contrarrazões pela Sul América.
É o relatório do essencial.
Desde logo fica consignado que o contrato em
questão é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se
depreende da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
E ainda, a súmula 100 desta Corte de Justiça:
O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que
a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais.
Especificamente sobre o contrato em testilha, é típico
contrato de adesão, impondo-se a regra de hermenêutica segundo a qual
as cláusulas devem ser interpretadas a favor do consumidor, que aderiu a
contrato-padrão estabelecido pelo fornecedor.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser
afastada. Trata-se de relação de consumo, portanto o ônus de demonstrar
a legalidade do reajuste é do fornecedor. Em casos como o dos autos,
somente a seguradora e a administradora tem acesso aos documentos que
embasam o cálculo de reajuste.
No mérito, sabe-se que os contratos de plano de
saúde possuem natureza bilateral, onerosa e aleatória, tendo como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064143-45.2018.8.26.0100 -Voto no 25596 - G
4
elemento essencial o risco, acontecimento incerto e independente da
vontade das partes. A necessidade de utilização dos serviços estipulados
no contrato pode ou não ocorrer. É de sua essência a variação da
rentabilidade. Como consequência da previsibilidade da variação, há
possibilidade da revisão das cláusulas e condições do contrato, se
comprovada a onerosidade excessiva, até mesmo ante a previsão contida
no artigo 479, do Código Civil.
No caso, o contrato juntado aos autos não especifica o
cálculo do reajuste por sinistralidade (fl. 54). Não há qualquer fórmula,
tampouco indicação do local onde o consumidor poderia buscar
informações acerca do cálculo. A cláusula é, de fato, obscura e não permite
ao consumidor verificar se o aumento aplicado tem base técnica e
financeira concreta. Além disso, a cláusula, acarreta possibilidade de
alteração do valor da mensalidade de forma unilateral.
Em suma, a situação como apresentada coloca o
consumidor em manifesta desvantagem, com violações ao disposto nos
arts. 6o, III; 39, V e X; 51, IV e X do Código de Defesa do Consumidor. A
nulidade da cláusula é patente.
Vale dizer que se houvesse queda no número de
sinistros previstos pelas empresas, com maior lucratividade, as
mensalidades não seriam reduzidas. Mesmo em períodos de alta
sinistralidade, as empresas não sofrem prejuízos, na medida que reajustam
as mensalidades, transferindo todo o custo adicional ao consumidor. Nesse
sentido, o julgado pela min. NANCY ANDRIGHI:
"a utilização de artifícios para redimensionar os riscos inerentes
ao contrato possibilita às operadoras mascarar o preço real dos
planos de saúde, oferecendo o serviço a custos iniciais baixos e
atrativos, de forma a captar clientes, sabendo de antemão que, ao
longo da execução do acordo, poderá unilateralmente reajustar as
mensalidades de modo a reduzir os riscos assumidos, em
detrimento dos conveniados (...)
(REsp no 1102848/SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Min. MASSAMI
UYEDA, em 3/8/10, DJe 25/10/10).
Nesse sentido:
Plano de saúde coletivo por adesão Reajuste por sinistralidade.
Índices aplicados e custos dos serviços de assistência não
explicitados. Cláusula contratual imprecisa. Dever de informação
adequada e clara desatendido, malgrado comunicação eletrônica
da estipulante. Informe que não especificou base atuarial idônea
para justificar reajuste. Operadora de plano de saúde que,
ademais, não se desincumbiu do ônus de comprovar as razões
justificadoras do aumento expressivo das mensalidades (art. 373,
II, CPC). Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064143-45.2018.8.26.0100 -Voto no 25596 - G
5
consumo que representam restrições à autonomia privada.
Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do
direito por força da desigualdade material de poder. Prestadora
que confunde boa-fé com interesse próprio. Impostura evidenciada. Abusividade manifesta. Precedentes. Ação
procedente. Recurso provido.
(Apelação no 1023476-85.2016.8.26.0100, rel. Rômulo Russo, j.
30 de agosto de 2017).
Assim sendo, declara-se a nulidade da cláusula
contratual 12.2; consequentemente, a ré não poderá cobrar reajuste por
sinistralidade de agora em diante, bem como está obrigada a devolver os
valores pagos a esse título, porque "o reconhecimento do caráter ilegal ou
abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que
legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento
sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do
indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002)" (Recursos Especiais nos
1360969 e 1361182, relator Marco Aurélio Bellizze, sob o regime dos
recursos repetitivos).
A repetição de indébito, entretanto, está sujeita a
prazo prescricional de 3 anos, conforme teses fixadas nas decisões
proferidas nos Recursos Especiais nos 1360969 e 1361182, relator Marco
Aurélio Bellizze, sob o regime dos recursos repetitivos.
Por fim, não há que se falar em adoção do índice
divulgado pela ANS como única forma de reajuste do contrato. Primeiro,
porque referido índice é destinado, em princípio, aos contratos individuais.
Em segundo lugar, a autora insurgiu-se única e exclusivamente em relação
ao reajuste por sinistralidade; portanto, as demais cláusulas de reajuste
estão vigentes, como o reajuste anual e por faixa etária.
Não poderia ser diferente, pois o magistrado não pode
alterar o pedido, tampouco julgar em desconformidade a ele.
Em decorrência do disposto no art. 85, §11,
CPC/2015, a ré passa a ser majoritariamente sucumbente, razão pela pela
deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais,bem
como honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
causa.
As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064143-45.2018.8.26.0100 -Voto no 25596 - G
6
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica